Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de Emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. A parte autora/apelante não cumpriu determinação judicial dentro do prazo legal, sequer manifestou-se solicitando prorrogação do prazo. Violando, assim, os Princípios da Cooperação, bem como da Celeridade Processual, artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.